Tribunal: TJBA
Processo: 8077550-46.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL nº
8077550-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Relator: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Impetrante:
GILLIANE VITÓRIA NOVAES COTRIM
- OAB
/BA 81160

Paciente:
LUCIANO MARCOS BARBOSA DOS SANTOS

Impetrado: Juiz da Vara
do Júri e Execuções Penais
de
Jequié
/BA

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.
PRISÃO TEMPORÁRIA. IMPUGNAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO. SUPERVENIÊNCIA. NOVO TÍTULO. PREJUDICIALIDADE.
WRIT
. EXTINÇÃO.

1. Assentando-se a impetração na impugnação à decretação da prisão temporária do Paciente, a superveniente decretação de sua prisão preventiva acarreta a perda de objeto do
writ
, tornando-o prejudicado, eis que se cuida de novo título concreto a embasar o recolhimento, não abarcado pela impugnação originária. Precedentes.

2. Na hipótese dos autos, a impetração, formalizada em
09
/
12
/202
5
, intentava desconstituir a decretação da
prisão temporária do Paciente, título, contudo, que foi superado em
19
/
12
/202
5
, com a expressa decretação, pelo Julgador primevo, da prisão preventiva daquele, com fundamento na salvaguarda da ordem
pública e por conveniência da instrução criminal
, o que, por não integrar a fundamentação do
writ
, torna insubsistente o objeto da impugnação nele formalizada.

3.
Habeas corpus
prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de

n.º

8077550-46.2025.8.05.0000
, em que figura como Paciente
Luciano Marcos Barbosa dos Santos,

e como Autoridade Coatora
-
o
MM Juiz da Vara
do Júri e Execuções Penais
da Comarca de
Jequié
/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme resultado expresso na certidão eletrônica de julgamento
, em
JULGAR PREJUDICADO O
WRIT,
extinguindo-o sem resolução de mérito,
nos termos do voto condutor.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Presidente